Tribunal: STF
Processo: AR 2360
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bunge Alimentos S.A. propôs, contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a União, ação, com pedido de tutela de urgência, na qual busca ver desconstituída decisão monocrática formalizada no AI 745.483, por violação literal a disposição de lei e erro de fato (CPC/1973, art. 485, V e IX).



    Sustenta a legitimidade passiva da União e do Incra. Informa que, embora as partes no processo originário tenham sido o Incra e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a União, com a edição da Lei n. 11.457, de 16 de março de 2007, passou a arrecadar a contribuição destinada ao primeiro, vindo a substituir, no polo passivo da demanda, o segundo.



    Conforme narra, cuidava-se, na origem, de ação voltada ao reconhecimento da inexigibilidade da contribuição social destinada ao Incra, calculada em 0,2% sobre a folha salarial, com a determinação de repetição, no decênio que antecedeu o ajuizamento, dos valores recolhidos a esse título.



    Afirma que a decisão rescindenda deu provimento a recurso extraordinário para, reformando acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, considerar exigíveis as mencionadas contribuições. Em 25 de abril de 2011, foi certificado o trânsito em julgado do pronunciamento.



    Alega violação manifesta a disposição legal. Frisa desrespeitados os arts. 149 e 195 da Constituição Federal, ao argumento de haver a Emenda Constitucional n. 33, de 11 de dezembro de 2001, eliminado as contribuições instituídas pela União com bases de cálculo distintas daquelas expressamente previstas na norma constitucional, ficando limitadas as contribuições incidentes sobre a folha de salários apenas à de seguridade social e às mencionadas no art. 240.



    Discorre sobre a contribuição destinada ao Incra, no que, conquanto formada por alíquota ad valorem, tem por base de cálculo não uma das previstas no art. 149, § 2º, III, “a”, da Carta Política, incluído pela Emenda Constitucional n. 33/2001 – a saber, o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação –, mas, sim, a folha de salários, em violação ao art. 195, que obsta a utilização da folha salarial para fins de cálculo de contribuição não destinada à seguridade social. Observa que, caso reconhecida a natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, sua instituição dependeria da edição de diploma legislativo complementar, nos termos do art. 149, § 4º, da Carta da República.



    Aduz erro de fato. Sustenta que o pronunciamento rescindendo se baseou no que decidido no RE 578.635, impertinente no caso, segundo articula. Reporta-se ao RE 630.898 – cuja repercussão maior foi reconhecida –, o qual versa sobre a recepção da aludida contribuição pela ordem constitucional de 1988, a partir da Emenda Constitucional n. 33/2001.



    Requereu tutela provisória de urgência com vistas à suspensão do processo n. 2005.72.00.000002-8, na 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Busca, no mérito, a desconstituição do ato decisório e a realização de novo julgamento, no qual pretende seja restabelecido o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou sobrestado o processo até o julgamento do paradigma.



    Juntou, em 29 de abril de 2013, comprovante de recolhimento do depósito a que alude o art. 488, II, do Código de Processo Civil de 1973 (petição/STF n. 19.651/2013).



    Em 15 de maio de 2013, o então Relator, ministro Celso de Mello, indeferiu o pedido de liminar.



    O Incra apresentou contestação (petição/STF n. 30.979/2013). Afirma que o ajuizamento da rescisória não impede o cumprimento imediato do título executivo judicial. Assevera já ter sido analisada, por ambas as Turmas do Supremo, a controvérsia envolvida no processo originário. Referindo-se ao que decidido no AI 663.176 AgR, ministro Eros Grau, DJe de 14 de novembro de 2007, sustenta a ausência de violação literal a disposição de lei, porquanto reconhecida a constitucionalidade da contribuição em tela, a qual, segundo sustenta, foi recepcionada pela Constituição de 1988. Nega haver erro de fato. Requer a extinção do processo, sem exame de mérito, e, subsidiariamente, a improcedência do pedido.



    A União, em contestação (petição/STF n. 31.093/2013), diz inexistir violação literal a dispositivo de lei, uma vez que estaria ausente desvio em relação à interpretação dada à norma pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta no sentido da não ocorrência de erro de fato, no que o pronunciamento rescindendo se basearia em precedentes deste Tribunal nos quais reconhecida a exigibilidade da contribuição destinada ao Incra, e não apenas no RE 578.635. Pondera que o citado recurso extraordinário serviu unicamente à aferição do requisito da repercussão geral, mas não constituiu o fundamento da decisão. Assinala o caráter recursal da pretensão rescisória. Busca o não conhecimento da ação, e, subsidiariamente, a improcedência do pedido nela formulado.



    A parte autora, em réplica, reitera os fundamentos lançados na inicial (petição/STF n. 37.478/2013). 



    A Procuradoria-Geral da República preconiza o sobrestamento do processo até que seja julgado o Tema n. 495/RG, cujo piloto é o RE 630.898.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta ação rescisória foi proposta em 25 de abril de 2013, dentro do biênio exigido pelo art. 495 do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista o trânsito em julgado certificado em 25 de abril de 2011.



    Observou-se o disposto no art. 488, II, do Código de Processo Civil de 1973 (petição/STF n. 19.651/2013).



    Ante a publicação, em 11 de maio de 2021, do acórdão de julgamento do RE 630.898, não há falar na suspensão defendida pela Procuradoria-Geral da República.



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.



    Tenho como inexistente erro de fato relativo à aplicação do precedente firmado por esta Corte no RE 578.635, ministro Menezes Direito, DJe de 17 de outubro de 2008.



    Vale ressaltar: erro de fato pressupõe que o pronunciamento contenha afirmação de circunstância inexistente ou negação de situação efetivamente ocorrida (AR 2.765 AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 21 de janeiro de 2021). 



    Ora, a decisão rescindenda não se fundou no que consignado no RE 578.635 para justificar a exigibilidade das contribuições destinadas ao Incra. De fato, o aludido precedente foi invocado a fim de se demonstrar o entendimento do Supremo, naquela oportunidade, que foi pela ausência de repercussão geral da matéria. Tal circunstância, contudo, não impediu o conhecimento do extraordinário, uma vez que o acórdão dele objeto foi publicado em data anterior à vigência do instituto da repercussão geral. 



    Colho, nesse sentido, o seguinte excerto do pronunciamento atacado:



    Segundo os fundamentos da decisão agravada, o recurso não merece seguimento por se tratar de matéria eminentemente infraconstitucional. 



    No presente agravo, sustenta-se que a referência à Lei n. 8.212/91 é apenas incidental, já que ela só regulamenta a contribuição sobre a folha de salários fundamentada no art. 195, I, da Constituição Federal. Insiste o agravante tratar-se de matéria de índole constitucional.



    Com efeito, ressalto que ao analisar o RE 578.635, sob a relatoria do Ministro Menezes Direito, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos. 



    No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado antes de 3.5.2007, marco de início da vigência do instituto da repercussão geral, em razão da edição da Emenda 21 do Regimento Interno do STF. Assim, não se podem aplicar os efeitos da rejeição de repercussão geral a este processo, com a simples negativa de seguimento.



    Nesse contexto, o processo há de ser julgado por esta Suprema Corte.



    Mostra-se clara, pois, a ausência de erro de fato, já que, diversamente do alegado, o decidido no RE 578.635 em nada serviu à constatação da exigibilidade da contribuição.



    A par disso, ao julgar o RE 630.898, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, o Supremo, mais recentemente, em 8 de abril de 2021, analisou novamente a controvérsia, vindo a fixar a seguinte tese: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”. 



    Observo, considerando a orientação firmada em sede de repercussão geral, a ausência de manifesta afronta ao disposto nos arts. 149 e 195 da Constituição da República.



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao mero reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente improcedente (RISTF, art. 21, § 1º).



    Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil pressupõe decisão unânime de Colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator